Tribunal: TJES
Processo: 5010207-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010207-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEIDIANE GARCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PR
ISÃO DOMICILIAR
.
EXCEPCIONALIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DO FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto.

2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, seja o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental.

3. A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de a condenada ser genitora de menor de 12 (doze) anos, não restando demonstrando, no presente caso, a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados com os filhos, os quais se encontram devidamente assistidos por familiares.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

LEIDIANE GARCIA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos nº 2000695-19.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido de prisão domiciliar da apenada.

Razões recursais nas quais objetiva a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, alegando, em síntese, ser a única responsável pelo sustento do seu filho menor de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível sua presença para cuidar de sua prole.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Documentos acostados pela agravante, dos quais foi dado vista à Procuradoria de Justiça, conforme manifestação no ID nº 6131421.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

LEIDIANE GARCIA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos nº 2000695-19.2022.8.08.0011, indeferiu o pedido de prisão domiciliar da apenada.

Razões recursais nas quais objetiva a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, alegando, em síntese, ser a única responsável pelo sustento do seu filho menor de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível sua presença para cuidar de sua prole.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Documentos acostados pela agravante, dos quais foi dado vista à Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo deferida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, seja o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Agravante encontra-se cumprindo pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, com vencimento previsto para 18/07/2042. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Apenado em decisão proferida em 24/04/2020. 2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117, inciso III, da LEP não possui aplicação automática, sendo necessário que o apenado comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias. 3. A reforma da conclusão de ausência de comprovação da imprescindibilidade do Agravante nos cuidados do filho demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 716.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido. 2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP). 3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência. 4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020). 5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020). 7. In casu, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. 8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (arts. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208). 9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG. (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

Analisando a questão, o C. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no HC nº 143641, estabelecendo que possuem direito à prisão domiciliar gestantes e mães de menores que estavam em
prisão provisória
, a saber:

“todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

In casu
, a agravante foi condenada pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, tendo cumprido aproximadamente 03 (três) anos e 05 (cinco) meses da reprimenda.

Aduz a defesa que a apenada é genitora de dois menores, um com 14 (quatorze) anos de idade e outro com 09 (nove) anos de idade, sendo a única responsável pelo sustento e cuidado da sua prole.

No entanto, da leitura dos autos, mormente do Relatório Social encaminhado pela unidade prisional (ID nº 5908036), observo que os menores estão sob os cuidados do irmão mais velho, de 20 (anos) de idade, casado e pai de uma criança de 01 (um) ano, contando, igualmente, com a ajuda de uma tia materna e de um vizinho, dono de mercearia, que contribui com mantimentos. Verifico, outrossim, que os filhos menores da agravante encontram-se matriculados na escola.

Assim, entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de a condenada ser genitora de menor de 12 (doze) anos, não restando demonstrando, no presente caso, a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados com os filhos, os quais se encontram devidamente assistidos por familiares.

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP). 2. O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, com o condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem. 3. “A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse.” (AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A prisão domiciliar durante a execução definitiva possui caráter excepcional, nos mesmos moldes da aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto, de modo que a concessão do benefício não ocorre de forma automática, devendo ser realizada atenta análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade, entre outros elementos) da sentenciada e de suas condições pessoais. III - In casu, ao analisar a situação da paciente, a Corte de origem concluiu, de maneira fundamentada, que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por se tratar de paciente triplamente reincidente, de modo que, as circunstâncias concretas demonstram que a prisão domiciliar não é adequada ao caso, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação às crianças. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 736.084/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.